Tribunal: TCU
Processo: 010.545/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Valeria Jorge Ribeiro Carneiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Valéria Jorge Ribeiro Carneiro ao Acórdão 9600/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal negou provimento a pedido de reexame contra decisão pela ilegalidade do ato de pensão militar instituída em benefício da recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Comando do Exército.